Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724318-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos no 0709109-05.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, determinou ao autor e ao réu, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, tragam aos autos, de forma organizada em tabela com dados dos servidores, nos seguintes termos (ID 237723016 dos autos de origem): Vistos etc. Decisão de ID 201701961 determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido, considerando os parâmetros fixados na decisão de ID 138431651, em relação a IDE DE SOUZA GONÇALVES DA SILVA (ID 163818336), GUSTAVO BITTENCOURT AMARANTE (ID 134207711), GONÇALINA NASSARDEN TABORELLI (ID 134207712), GLAUCO VAZ TORRES (ID 134207720) e IARA MACHADO BAZELMANS (ID 134207707). Contadoria informa motivos pelos quais não tem possibilidade de realizar os cálculos, ID 224503619. Parte autora requer prazo para manifestação, ID 226724841. Deferido no ID 227519867. No ID 231962226, parte autora informa interesse em perícia contábil e que o Distrito Federal juntou apenas parcialmente as fichas financeiras dos substituídos, encontrando-se ausentes documentos relativos ao período de dezembro/1991, em alguns outros casos as fichas financeiras encontram-se sem nenhuma informação de dados, a exemplo dos períodos entre fevereiro a dezembro e/ou janeiro a novembro de 1993/1994, de modo que apresenta cálculo com base nas fichas fornecidas e que em relação ao período sem ficha financeira, continua utilizando valores paradigmas. Requer aplicação do art. 524, 5o, do Código de Processo Civil e que não seja condenado em honorário de sucumbência em caso de eventual excesso de execução. Se insurge quanto aos cálculos do Distrito Federal e à forma de atualização dos valores. Tece considerações sobre o princípio da causalidade. Distrito Federal se manifesta no ID 233517040, alega erro de interpretação do julgado pela parte autora porque a sentença transitada em julgado não estendeu o benefício da Gratificação de Regência de Classe simplesmente porque o beneficiário era professor. Alega que o que o julgado definiu é que "os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias", ou seja, há que demonstrar que se encontrava, no momento anterior à aposentadoria, no exercício de regência de classe, ou seja, no exercício do magistério em sala de aula. Alega que o exequente não se desincumbiu do seu encargo de provar os fatos constitutivos do direito dos substituídos, buscando impor esse encargo ao executado e não comprova sequer que as fichas financeiras não se encontram disponível para consulta nos sítios eletrônicos próprios e tece considerações sobre o princípio da causalidade. No ID 236483578, manifestação da autora sobre os pontos trazidos pelo Distrito Federal no ID 233517040. É o relato do necessário. DECIDO. Após a impugnação, a decisão de ID afasta a prescrição e fixa os índices para correção dos valores cobrados. A decisão de ID 171814015 fixou que à época da impugnação, a Fazenda Pública não apontou a ausência de comprovação do exercício de regência de classe. Assim sendo, a princípio, os substituídos faziam jus ao benefício da GARC. Mesmo que se tratasse de matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, caberia ao Distrito Federal comprovar que os servidores aposentados substituídos não fazem jus ao benefício pleiteado, de forma que considerou que, naquele momento estaria comprovado que alguns substituídos não estavam lotados em escolas, em regência de classe, à época da aposentadoria, de modo que foi extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos substituídos HÉLIO JOSÉ RODRIGUES, GLEIDE MARIA DA COSTA BENÍCIO, GONÇALA ALVES DE CARVALHO BARROS, HILDENEE GOMES DA COSTA e GLORIA PERES BARGAS. Portanto, essa ação só continua tramitando em relação a IDE DE SOUZA GONÇALVES DA SILVA (ID 163818336), GUSTAVO BITTENCOURT AMARANTE (ID 134207711), GONÇALINA NASSARDEN TABORELLI (ID 134207712), GLAUCO VAZ TORRES (ID 134207720) e IARA MACHADO BAZELMANS (ID 134207707) e equivocam-se autor e réu quando incluem em seus cálculos pessoas diversas dessas. Todavia, o Distrito Federal continua alegando ausência de direito por parte dos outros autores, dentre outros pontos. Pois bem, no processo coletivo no 0030649-57.1992.8.07.0001, buscou-se o pagamento de percentual de Gratificação de Regência de Classe com efeitos retroativos em relação aos servidores aposentados que exerciam regência de classe na época de suas aposentadorias, tendo aposentado antes da edição da Lei no 202/1991 A referida Lei concedeu tal gratificação aos professores integrantes da Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, pelo desempenho de atividades exclusivamente de regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. Sentença reconheceu a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696/1994 na parte que determina sua aplicação aos servidores já aposentados, antes de sua entrada em vigor. Declarou também a inconstitucionalidade no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros retroativos a 01/01/1994. Além disso, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de regência de classe e declarar o direito à percepção da gratificação e determinar que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação de regência de classe o percentual de 20% sobre os seus proventos a contar da vigência da Lei 202/91 (10/12/1991) e condenar a FEDF aos pagamentos de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. Frise-se que a ação foi proposta pelo Sindicato dos Professores, que representa toda categoria e que decisões obtidas em seu nome alcançam toda a categoria não apenas eventuais sindicalizados que tenham constado em lista inicial. Esse ponto é pacífico na doutrina. Aliado a isso, vê se que no dispositivo da sentença ou mesmo na fundamentação, não houve restrição do alcance do título executivo a eventual lista anexa aos autos, tampouco ficou estabelecido que em relação aos constantes da lista não haveria que esse provar os fatos constitutivos do seu direito porque isso teria sido verificado na fase de conhecimento. Ao contrário, o que se julgou na fase de conhecimento foi a existência ou não do direito coletivo, sendo reconhecida a sua existência para a categoria representada pelo sindicato, de forma ampla, de modo que a lista anexa ao processo de conhecimento não foi reconhecida como prova inequívoca de que aqueles substituídos são portadores do direito. Nenhum dos recursos seguintes alteraram a sentença acima, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/10/2005, como reconhecido pelas partes. A Lei 202/1991 fixou: Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. § 1o - Os professores integrantes do Quadro Suplementar, desde que preencham as condições previstas nesta Lei, farão jus à Gratificação de Regência de Classe, em idênticas condições aos da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. § 2o - A Gratificação de Regência de Classe incidirá sobre o vencimento mensal do nível e padrão onde o professor esteja localizado, observado o disposto no art. 15, da Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989. § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta.Lei, com exceção do professor readaptado, bem como nos afastamentos em virtude de: (ALTERADO - Lei no 696, de 15 de abril de 1994) ... Art. 2o - Aos diretores das unidades de ensino caberá, sob pena de responsabilidade, atestar e comunicar, mensalmente, a freqüência dos professores que fazem jus à Gratificação de Regência de Classe, observando o disposto no § 5o do art. 1o. Assim, como bem salientado pelo ente público, “se ao tempo da aposentadoria o professor não se encontrava em regência de classe, a GARC não se incorpora aos proventos de aposentadoria”. Dessa forma há necessidade de se verificar duas situações: primeira, quando cada substituído se aposentou; e segunda, se no mês anterior à aposentadoria, recebia a gratificação. Assim, determino ao autor e ao réu que, no prazo de 15 dias úteis (dobra para o Distrito Federal), tragam aos autos, de forma organizada em tabela com os respectivos comprovantes, os seguintes dados: - data de admissão, data de aposentadoria e se recebia ou não a gratificação no mês anterior à aposentadoria em relação a IDE DE SOUZA GONÇALVES DA SILVA, GUSTAVO BITTENCOURT AMARANTE, GONÇALINA NASSARDEN TABORELLI, GLAUCO VAZ TORRES e IARA MACHADO BAZELMANS. Verifico que no ID 134207704, o requerido informou que não constam dados de Ide de Souza Gonçalves, mas que sugeria verificar junto ao IPREV/DF. Assim, deverá, o Distrito Federal, trazer resposta específica em relação esta pessoa, inclusive se foi servidor ou não, além dos pontos acima, caso tenha sido servidor. Deverão se juntadas fichas com todas as lotações de todos os servidores que permanecem neste cumprimento, desde o ingresso no serviço público até a aposentadoria, constando eventual afastamento, como cessão sem ônus para o Distrito Federal, por exemplo. Essa informação deverá constar pois justificaria, por exemplo, a ausência de recebimento de salário pelo requerido em algum período como dezembro/1991 ou entre fevereiro a dezembro e/ou janeiro a novembro de 1993/1994 alegado pela parte autora. Além disso a juntada acima determinada poderia explicar ausência das fichas em algum período porque o substituído poderia não era servidor público à época como aparenta ter acontecido com Gustavo Bittencourt Amarante que só há recebimento de valores a partir de dezembro de 1993 (ID 134207711), ou Iara Machado, que só tem recebimento a partir de julho de 2002 (ID 134207707). Intimem-se as partes para atender ao chamamento judicial ficando cientes de que o ônus da prova nesse cumprimento está fixado no art. 373, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora comprovar o fato constitutivo do direito dos seus substituídos e a parte ré comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos substituídos. Nas razões recursais (ID 72991618), sustenta que a decisão agravada ignorou completamente o fato de que a coisa julgada material determinou o pagamento da GARC a todos substituídos ocupantes do cargo de professor na Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo que o período de cálculo é de 1991 a 2010. Esclarece que o Distrito Federal que é detentor e elaborador das fichas financeiras necessárias para liquidação, não sendo razoável que os empregados tenham acesso a documentos que remontam quase 35 anos. Registra que a necessidade de inversão do ônus da prova, ante a excessiva dificuldade do exequente de produzir prova que é facilmente obtida pelo Distrito Federal em seus registros funcionais. Afirma que a regra do artigo 373 do CPC deve ser relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova que está alinhada aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, da igualdade substancial. Aduz que o Distrito Federal na petição de Id 163818322 e 13407697 dos autos de origem juntou fichas financeiras que demonstram o recebimento da GARC, ainda que em valor inferior, o que vem sendo admitido por este Tribunal como prova suficiente para a comprovação da Regência de Classe. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer e declarar que as partes substituídas se encontravam em regência de classe e fazem jus ao direito previsto no título executado. Alternativamente, pugna para que seja declarado que o ônus por comprovar que os substituídos não se enquadram no título executivo compete ao Distrito Federal. Preparo devidamente recolhido (ID 72997981). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, a irresignação recursal se refere à necessidade de ser reconhecido que as partes substituídas se encontravam em regência de classe e fazem jus ao direito previsto no título executado. Insurge-se, ainda, quanto à necessidade de inversão do ônus da prova. Em juízo cognição sumária, típica deste momento processual, verifico presentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo. Como se vê, o título executivo decorre de sentença coletiva proferida nos autos do Processo n° 0030649-57.1992.8.07.0001, que tramitou perante a 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão veiculada pela entidade sindical para condenar o Distrito Federal, como já ressaltado, ao pagamento da GARC – Gratificação em Regência de Classe – no percentual de 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91 e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação. Para se beneficiar da sentença coletiva, o professor substituído pelo Sindicato deve demonstrar que se encontrava, no momento anterior à aposentadoria, no exercício de regência de classe, ou seja, no exercício do magistério em sala de aula. As fichas financeiras dos servidores substituídos são informações adequadas e suficientes para se comprovar o exercício de regência de classe ao tempo da aposentadoria (GARC). Com base no princípio da cooperação e diante da proximidade da prova, mostra-se adequado exigir-se do ente público a apresentação das fichas financeiras dos seus servidores (CPC, arts. 6o e 524, §3o) Como se sabe, é o ente público quem detém acesso à documentação apta a demonstrar a exata situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria deles no cargo de professor, os quais deveriam estar, necessariamente, em regência de classe em momento anterior à inatividade. As informações a respeito do exercício de regência de classe podem ser facilmente extraídas das fichas financeiras dos servidores públicos, uma vez que contêm a identificação do servidor, a data de afastamento (aposentadoria) e a precisão expressa da rubrica da GARC, elementos estes suficientes para a análise do ponto controvertido apontado pelo i. Magistrado. Impende ressaltar que o sindicato pleiteia em juízo direito alheio em nome próprio, não se afigurando razoável exigir que o ente sindical solicite a cada substituído a obtenção dos dados indispensáveis à execução junto ao executado. A atuação do sindicato se encerra somente com a realização prática do direito reconhecido no título judicial em favor dos substituídos, sendo certo que atua em nome próprio (isto é, trata-se de substituição e não de representação) e não dispõe, ele próprio, dos dados essenciais à execução. Nesse sentido, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. SINDICATO DOS PROFESSORES. SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS. GARC – GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. PROVA. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA. CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As fichas financeiras dos servidores substituídos são informações adequadas e suficientes para se comprovar o exercício de regência de classe ao tempo da aposentadoria (GARC), uma vez que contêm a identificação do servidor, a data de afastamento (aposentadoria) e a precisão expressa da rubrica da GARC quando em atividade. Precedentes. 2. Com base no princípio da cooperação e diante da proximidade da prova, mostra-se adequado exigir-se do ente público a apresentação das fichas financeiras dos seus servidores (CPC, arts. 6o e 524, §3o). Precedentes. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador estruturam o processo com uma sequência de atos contínuos e ordenados. A sentença, como último ato judicial, deve respeitar a eficácia preclusiva dos atos anteriormente praticados, de modo que, ausente nulidade absoluta, é vedada a reabertura de fases já concluídas ou análise de questões já apreciadas e decididas (CPC, art. 505). 4. A regência de classe pelos professores foi comprovada pelas fichas financeiras e não foi impugnada de forma específica pelo executado. Logo, a matéria foi atingida pela preclusão, restando impossível que o julgador volte a decidir novamente a mesma questão (CPC, art. 505). 5. A sentença extintiva do processo de execução é contraditória com a determinação prévia, pelo Juízo, da realização dos cálculos e da sua respectiva impugnação, e seve ser cassada por error in procedendo. 6. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o Tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, § 3o, I). Contudo, em caso de diligências pendentes de realização e análise, o feito deve retornar a origem para o seu prosseguimento regular. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 2006497, 0709213-94.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001). EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO EM ATIVIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTO SUFICIENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001 condenou o DF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. 2. As informações a respeito do exercício de regência de classe ao tempo da aposentação podem ser facilmente extraídas das fichas financeiras dos servidores públicos, pois nelas há identificação do nome do servidor, da data de afastamento (aposentadoria) e da percepção da rubrica GRAT.REG.CLASSE quando em atividade, elementos suficientes para a análise do enquadramento dos substituídos nos efeitos da ação coletiva exequenda. 3. Ademais, a controvérsia deve ser solucionada à luz do art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC, para considerar corretos os cálculos apresentados pelo exequente que não obteve os dados adicionais em poder do executado. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1903226, 07092736720228070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Também demonstrado o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade de extinção do feito sem mérito, ante a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial proferida. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator